Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701335-91.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RAIMUNDO SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR À DECISÃO DO STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR O JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS INCIDENTES NA PRONÚNCIA. REEXAME DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 1623257. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, esta 3a Turma Criminal negou provimento ao recurso e manteve a sentença de pronúncia, bem como as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, descritas na denúncia. 2. No julgamento de habeas corpus impetrado em favor do recorrente perante o STJ, buscando a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, o Ministro Relator, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus, porém concedeu “a ordem, de ofício, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja prolatado, com a devida fundamentação acerca das qualificadoras incidentes na pronúncia”. 3. Considerando essas diretrizes, mister reexaminar os fundamentos do acórdão n. 1623257 diante do resultado do julgamento do habeas corpus impetrado em favor do recorrente. As qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional, porquanto há indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, motivado por um desentendimento entre a vítima e os réus, decorrente de uma discussão relacionada ao valor da conta de consumo no estabelecimento “Kabeças Bar”; por meio cruel, tendo em vista que a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, a maioria deles realizados em área de grande letalidade e a curta distância, o que denota, em princípio, desnecessário e intenso sofrimento; por fim, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os réus deixaram o local dos fatos, o que poderia indicar que o entrevero entre eles e a vítima já havia se encerrado, no entanto, logo depois, os réus retornaram ao bar, em veículo diverso, sem que a vítima pudesse suspeitar da presença deles no local. 4. Reexame dos fundamentos do acórdão n. 1623257. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, defendendo o afastamento das qualificadoras. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando como violados os artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, invocando a aplicação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.344.097/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, não se cogita a presença do alegado excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia foi comedida na apreciação das provas, tendo apenas indicado a presença da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para a apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 5. Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. Afora isso, o acolhimento da tese defensiva também demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do recurso especial. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.260.001/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). No que tange ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Ainda, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010